Tribunal: TJES
Processo: 0000790-50.2021.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Contra a Mulher; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000790-50.2021.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TAINON PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ART
IGO
129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA
LEI
Nº
11.340/06 –
RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO

–
IMPOSSIBILIDADE –
AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS –
DOSIMETRIA
– REDIMENSIONAMENTO DA PENA – INCABÍVEL –
PENA FIXADA O MÍNIMO LEGAL –
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA
A
ADVOGAD
A
DATIV
A
– ARBITRAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos ao crime de lesão corporal, prevalecendo-se o agente das relações domésticas. 2. Salienta-se que, nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação da sentença condenatória, razão pela qual mostra-se incabível o acolhimento da pretensão recursal. 3. Restando demonstrado que a pena foi fixada no mínimo legal, incabível qualquer inconformismo acerca da pena aplicada. 4. Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal, estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. Ressalta-se que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente do STJ. 5. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
TAINON PEREIRA
, inconformado com a sentença prolatada de forma oral em audiência pelo magistrado da 2ª Vara de Afonso Cláudio (inclusa na mídia de fl. 31 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3847531).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 01/02-verso dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 3847531), em resumo, que:

[...] no dia
06 de junho de 2021
, o denunciado, de forma livre e consciente, praticou a conduta típica prevista do
art. 129, §9
º
do Código Penal e art. 24-A, ambos da lei 11.340/06, (concurso de crime)
, contra a vítima Milene Da Silva D'Avila.

De acordo os autos, a guarnição foi acionada para se dirigir ate a localidade do morro da Cesan, Bairro São Vicente, Afonso Cláudio/ES, a fim de averiguar urna suposta conduta em decorrência de violência doméstica e familiar. Entretanto, chegando ao local supracitado, encontraram a vítima,
M
ilene
, onde relatou aos agentes que teria sido agredida pelo seu ex-companheiro, pelo qual tiveram um relacionamento amoroso de aproximadamente 2 (dois) anos, e da mesma, adveio 1 (um) filho.

Ato contínuo, a vítima, relatou aos agentes, que o nacional, ora denunciado,
T
AINON PEREIRA
, chegou em sua casa para pegar o restante de seus pertences, todavia, o mesmo questionou a ela, onde estaria sua filha, pois gostaria de vê-la. Porém, ao ser correspondido que sua filha se encontrava na casa da vizinha, o denunciado ficou muito agressivo, ocasião em que, começaram uma discussão.

No tocante aos elementos de informação, em certos momentos da discussão, o denunciado, puxou o braco da vítima pela janela, na tentativa de enforcá-la, e, não satisfeito, começou a quebrar o vidro da janela tentando invadir a residência da vítima. Diante do fato, a vítima sofreu várias escoriações pelo corpo, onde podem ser comprovados através de laudos médicos acostados nos autos
fl. 06
.

Além das lesões corporais, os agentes, constataram que a vítima, tem em desfavor do denunciado, Medidas Protetivas de Urgência de
n
º
0000779-55.2020.8.08.0001
, pelo qual observadas no sistema EJUD, consta que ainda se encontravam vigentes na época dos fatos.

A ação praticada pelo denunciado violam as condições impostas pelo Meritíssirno Juiz da 2ª Vara da presente comarca, sendo
a proibi
ç
ão de se aproximar da v
í
tima, em u
m
raio de 50 (
cinquenta
)
metros, e a
proibi
ção
de manter contato com
ela
.

Diante do exposto, conclui-se que o denunciado incorreu nas iras do art.129, §9 do Código Penal e art. 24-A, ambos da lei 11.340/06, na formas do art. 69 do código penal, (concurso de crime). [...]. (sic).

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenou
TAINON PEREIRA
nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Ao apresentar razões recursais, a defesa requer a reforma total da sentença, “
[...]
devolvendo, assim, ao tribunal ad quem o exame de
toda a matéria decidida em primeira instância.
”. Pleiteia, ainda, arbitramento de honorários advocatícios em prol do defensor dativo.

Pois bem.

Inicialmente, tendo em vista que a defesa do apelante, apesar de apresentar irresignação em face da sentença condenatória prolatada, não expôs quais fundamentos embasariam seu inconformismo, importante rememorar o efeito devolutivo amplo da apelação criminal, o qual devolve à instância revisora toda a matéria decidida, independente de impugnação específica nas razões recursais, tenho por incabível a alegação formulada pela Procuradoria de Justiça no parecer do id 6642825.

Sobre o tema, destaco o seguinte aresto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO MATERIAL. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR DEFENSIVA AFASTADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO AFASTADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVIDENCIADO. A peça acusatória é considerada juridicamente idônea quando contiver a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar a conduta imputada e a sua tipificação, viabilizando, portanto, a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo réu.
Não há que se falar em ausência de fundamentação do recurso defensivo, tendo em vista o efeito devolutivo amplo dos recursos criminais.
Havendo elementos que demonstrem de maneira suficiente e convincente o dolo do Apelante em frustrar, deliberadamente, o pagamento da pensão alimentícia, a condenação é a medida que se impõe. (TJMG; APCR 0048367-25.2019.8.13.0625; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Anacleto Rodrigues; Julg. 07/12/2023; DJEMG 11/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. SUPOSTA OFENSA AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A despeito de conferir-se ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, esse é limitado ao que deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões
. Dessa forma, inexiste a alegada ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal, pois a suposta nulidade das provas não foi suscitada nas razões do apelo defensivo. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.320.558; Proc. 2023/0084972-2; GO; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 12/09/2023; DJE 18/09/2023).

Assim, eis que a defesa do apelante requer a reforma total da sentença, a presente manifestação abarcará a possibilidade de absolvição e, subsidiariamente, a pena aplicada.

Após analisar com acuidade o caderno processual, entendo que ser descabida a absolvição do apelante no crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, uma vez que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do réu nos termos da sentença objurgada.

Nesse contexto,
destaco que
a
materialidade
delitiva

restou
comprovada
por meio
do
Boleti
m

Unificado
de fls.
04/06
e do Prontuário Médico d
e fl. 08,
ambos
dos autos físicos
(
conteúdo
virtualizado
no id

3847531
)
,
bem como
pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual
.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente,
vejamos o que informa a vítima em sede investigativa, às fls.
07/07-verso
dos autos físicos
(
conteúdo
virtualizado
no id

3847531
)
,
in verbis
:

[...] Que na data de ontem, dia 06/06/2021, foi ameaçada por seu ex marido Tainon Pereira; que Tainon chegou em sua residência para buscar alguns pertences, e queria também ver sua filha, mas a filha do casal estava na casa de uma vizinha, amiga da declarante; que após ser informado sobre o fato da filha não estar em casa, Tainon começou a discutir com a declarante, dizendo que não queria que sua filha ficasse na casa dos outros e que iria ver a criança sempre que quisesse; que a declarante então questionou Tainon dizendo que ele não pagando a pensão, então não teria o direito de ver a filha quando quisesse; que ia resolver na justiça o direito da filha pela pensão; que ao dizer pra ele que não poderia ver a filha quando quisesse, Tainon puxou seu braço pela janela, vindo a machucar sua mão, e tentou enforcá-la, começou a quebrar o vidro da janela, tentou invadir a casa, também causou algumas escoriações em demais partes do corpo da declarante, constatadas através do exame de anamnese médica, realizada no hospital São Vicente de Paulo; que no momento em que estava ocorrendo os fatos, avisou Tainon que ia acionar a polícia; que no momento da chegada da PM ao local, Tainon já havia se evadido; que a PM a levou até o hospital para ser atendida, e logo após a deixaram na casa de sua mãe no morro da Igreja, no bairro São Vicente, pra sua proteção; que possui uma medida protetiva em desfavor de Tainon, de número 0000779-55.2020.8.08.0001; que diante dos fatos pede providências [...].

Ao ser ouvida em juízo, a vítima confirma os fatos, conforme se verifica em mídia de fls. 31 dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 3847531).

Ademais, o prontuário médico de fls. 08 (conteúdo virtualizado no id 3847531), atestam veracidade a dinâmica relatada pela vítima, constando “
ferimento corto contuso pequeno no quinto quirodáctilo da mão esquerda e escoriações de região cervical esquerda, ocasionado por agressão física
”.

Nessa senda, é imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos, em que ela recorreu à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontrava.

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022).

Já o apelante, apesar de não ter sido ouvido em juízo,
confirma parcialmente os relatos da vítima,
ao ser ouvido
em sede investigativa
, como se verifica em seu depoimento, às fls. 10/11 dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 3847531):

[...] QUE: viveu amasiado com Milene da Silva D'ávila durante quase dois anos, e desse relacionamento tiveram uma filha atualmente com 01 ano de idade. Que durante esse período tiveram vários desentendimentos que resultaram em separações e reconciliações. Que ambos não sabem resolver os problemas do dia a dia com conversas educadas, e logo começam a se alterar e as vezes acabam por um agredir ao outro com palavras ou até mesmo com agressões físicas. Que no dia dos fatos narrados no presente BU, estavam separados a duas semanas aproximadamente, e quando chegou na casa de Milene para ver sua filha e pegar alguns documentos, foi informado por Milene que a filha do casal estava na casa de uma amiga. Que questionou a Milene que não gostava que a criança ficasse na casa de outras pessoas, momento em que Milene começou a reclamar sobre a pensão da criança que estaria atrasada, situação que não foi determinada ainda pela Justiça, apenas o compromisso do interrogado de ajudar nas despesas da criação da filha. Que não entrou na casa de Milene e nem tentou invadir a casa. Que Milene ficou alterada e passou os documentos que o interrogado precisava por debaixo da porta. Que as roupas do interrogado que estavam na casa Milene entregou pela janela. Que Milene disse que por não ter cumprido com a suposta pensão que ela alega que o interrogado está em atraso, ela disse que o interrogado não teria o direito de ver a filha quando quisesse. Que isso deixou o interrogado muito nervoso, e acabou segurando o braço de Milene pela janela, mas nega ter tentado enforcá-la, pois na tela tem um buraco por onde somente pôde pegar o braço dela, não sendo possível cometer essa tentativa de enforcamento. Que quando soltou o braço de Milene, ela fechou a janela, momento em que o interrogado desferiu um soco na janela, vindo a quebrar alguns vidros, que acredita que os estilhaços possam ter ferido a mão de Milene [...].

Assim,
tenho que
o conjunto probatório é suficiente para conden
ar o ora apelante,
já que

as
declaraç
ões
da vít
ima
se mostram suficientes
para
confirmar o crime narrado na denúncia. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
[...]. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022).

Portanto, as provas constantes no caderno processual são robustas e aptas a alicerçar a condenação de
TAINON PEREIRA
pelo crime de lesão corporal, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, não sendo o caso de afastar a condenação procedida.

Em relação à dosimetria da pena, vejo que a pena foi fixada no seu mínimo legal previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, qual seja 03 (três) meses de detenção, razão pela qual também se mostra descabido qualquer inconformismo acerca da pena aplicada.

Por fim, q
uanto à fixação de honorários advocatícios, passo a tecer as considerações quanto à atuação nesta esfera recursal da advogada dativa, Drª. Letícia Ferreira Cristo – OAB/ES nº 26.535.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação do advogado dativo.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro se tratar de uma causa com baixa complexidade. Nada obstante o alto grau de zelo da advogada na defesa do apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere a um simples ato praticado – apresentação de razões de apelação.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que a Dra. Letícia Ferreira Cristo – OAB/ES nº 26.535 bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 500,00 (quinhentos reais) concernentes à sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto,
para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intocada a sentença de piso.

Além disso, fixo honorários advocatícios de R$ 5
00,00 (quinhentos reais)

a
Dr
ª
.
Letícia Ferreira Cristo
– OAB/ES nº
26.535
, por sua atuação nesta esfera recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)